Tribunal: TJSP
Processo: 2237932-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pela exequente – Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, é necessário apoio técnico especializado para verificar o valor correto a ser executado – Impossibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois o setor foi extinto pela Portaria no 10.260/2023 deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pela exequente – Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, é necessário apoio técnico especializado para verificar o valor correto a ser executado – Impossibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois o setor foi extinto pela Portaria no 10.260/2023 deste E. Tribunal de Justiça – Complexidade do cálculo que exige realização de perícia contábil ou prova técnica simplificada – Ausência de simples cálculo aritmético – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.